Tribunal: TJPA
Processo: 0004635-30.2006.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004635-30.2006.8.14.0040

APELANTE: MILAS SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – ART. 121, §2º, II E IV E ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME COM O CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – TESE NÃO CONHECIDA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E NEGATIVA DE AUTORIA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DS QUALIFICADORAS – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Progressão de regime:
Não deve ser conhecida tal pretensão, vez que, por se tratar de pedido relacionado à Execução Penal, não seria através de recurso de apelação, a via adequada para o pleito;

2. Absolvição por ausência de provas de autoria e negativa de autoria – decisão manifestamente contrária às provas dos autos:
Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;

3. Reconhecimento da legitima defesa:
As provas presentes nos autos demonstram não ser plausível que o acusado tenha agido em legítima defesa, pois as provas deixaram evidente a vontade de ceifar a vítima de ANTONIO e ALDEMIR, inclusive tendo sido desferidos pelas costas;

4.
Pena-base no mínimo legal:

Verifica-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, sem valorar negativamente nenhuma circunstância judicial. Dessa forma, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, neste ponto, a defesa carece de interesse na reforma da sentença;

5. Afastamento das qualificadoras:
Os jurados possuem autonomia e independência para analisar o substrato fático dos autos e escolher a tese que lhes parecer mais convincente, como ocorreu no caso em epígrafe;

6. Atenuante da confissão:
A presente tese encontra óbice intransponível na jurisprudência em face do Enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MILAS SILVA DO NASCIMENTO,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado MILAS SILVA NASCIMENTO, armado de revólver, calibre 38, covardemente e sem possibilitar qualquer chance de defesa às vítimas, disparou um tiro contra a vítima ANTÔNIO CARLOS SOUSA DE JESUS, atingindo-lhe a região do hemitórax anterior direito (para-mamilar). Ato contínuo, o irmão da 1ª Vítima ANTONIO DE JESUS, Sr. ALDEMIR SOUSA DE JESUS, que ali se encontrava, correu em socorro do irmão baleado, quando então o denunciado também disparou-lhe um tiro, acertando-lhe na região da face esquerda.

As vítimas, de imediato foram socorridas e conduzidas ao Hospital Municipal, sendo que ANTÔNIO CARLOS SOUZA DE JESUS, não resistindo ao ferimento, veio a óbito antes que chegasse ao hospital, ao passo que o seu irmão, a segunda vítima ALDEMIR SOUSA DE JESUS, teve a bala extraída e ficou internado por oito dias, cujo homicídio, a exemplo de seu irmão, só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, eis que fora prontamente socorrido e obtivera êxito na intervenção médica.

Após o crime, o denunciado evadiu-se, estando em local incerto e não sabido.

Registram os autos, que as vítimas e um irmão das mesmas de nome José dos milagres Souza de Jesus, em ocasiões anteriores, foram também vítimas de furtos praticados pelo denunciado. Num dos eventos criminosos, o denunciado subtraiu um aparelho de som TOSHIBA, onde chegou a confessar, tendo a sua mãe dado em troca do aparelho de som furtado, um televisor. Noutra oportunidade, no final do mês de setembro/2006, subtraiu 22 telhas Brasilit.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o réu à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, iniciando seu cumprimento no regime fechado, pelas práticas dos delitos previstos no art. 121, §2º, II e IV e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal, inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando, pela absolvição do acusado, por suposta ausência de provas de autoria e negativa de autoria; que seja aplicado o instituto da legítima defesa; a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena base em seu mínimo legal; a aplicação da atenuante de confissão; o afastamento das qualificadoras; que seja aplicada a progressão do regime com o cumprimento de 1/6 da pena, valendo-se do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica ao réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, do presente recurso de apelação, devendo ser reconhecida a preponderância entre a atenuante da confissão, sobre a agravante de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Em verdade, os pedidos da defesa cingem-se, no julgamento contrário às provas dos autos, não existindo comprovação suficiente de autoria da prática criminosa, devendo a sentença ser reformada no sentido de absolver o réu, invocando o princípio do in dubio pro reo. Todavia, o pleito não merece acolhida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou comprovado as provas materiais e os indícios de autoria da prática delitiva recaem sobre o acusado, através do laudo de necropsia Médico-Legal, Laudo de Exame pericial técnico em projétil de arma de fogo, Auto de Lesão Corporal e ainda, dos depoimentos testemunhais, que comprovam que MILAS foi o autor dos disparos que acertaram a região do hemitórax da vítima Antônio Carlos Sousa de Jesus, levando-o à óbito, bem como a face esquerda de seu irmão Aldemir Sousa de Jesus, não podendo, portanto, ser acolhida a alegação da defesa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Além do mais, importante ressaltar que o réu atirou pelas costas da vítima ANTONIO, desferindo em seguida um tiro em seu irmão ALDEMIR, não havendo como se considerar a tese de legítima defesa.

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

Segue jurisprudência no assunto:

APELAÇÃO. ART. 121, §2º, I e IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO BASEADA EM PROVAS CONTUNDENTES EXISTENTES NOS AUTOS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS RELATOS UNIFORMES E COERENTES. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. NECESSIDADE DE REFORMA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto plenamente amparada pela soberania dos vereditos.
2. Provas de materialidade e autoria devidamente comprovados pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos testemunhais. 3. [...]. (2017.00758081-30, 171.007, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-04-24)

Vê-se, portanto que, a tese acolhida pelos membros do Conselho de Sentença encontra-se fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, em sendo assim, não se pode falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

DA LEGÍTIMA DEFESA.

Quanto a tese de legítima defesa apresentada, verifica-se que os autos não possuem provas robustas da referida excludente de ilicitude, especialmente quanto à iminente injusta agressão, além das alegações de que as vítimas ameaçavam o acusado. Ademais, conforme já dito anteriormente, MILAS acertou o tiro na primeira vítima pelas costas, indicando que esta não estava na iminência de lhe agredir, e sim indo no sentido contrário.

Desse modo, as provas presentes nos autos demonstram não ser plausível que o acusado tenha agido em legítima defesa, pois as provas deixaram evidente a vontade de ceifar a vítima de ANTONIO e ALDEMIR, inclusive tendo sido desferidos pelas costas.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, sem valorar negativamente nenhuma circunstância judicial. Dessa forma, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, neste ponto, a defesa carece de interesse na reforma da sentença.

Portanto, do disposto enaltecido acima, concluímos que o balizamento para a conduta tipificada se equilibra entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, estando o pleito de fixação da pena base em seu mínimo legal, prejudicado.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.

O apelante pleiteia pelo afastamento da qualificadora de motivo fútil, (art. 121, §2º, II e IV do Código Penal), alegando que o réu teria agido em legítima defesa, com o intuito de apenas se defender, não havendo, portanto, motivo fútil.

Porém, não merece razão o argumento da defesa, haja vista que se caracteriza como fútil, o motivo que possui insignificância, é banal, que normalmente não resultaria em cometimento de crime, além de demonstrar enorme desproporcionalidade entre a causa e o delito.

Desta forma, não há que ser dado provimento, pois escorreitamente decidiu o magistrado de primeiro grau ao não excluir da condenação as qualificadoras do tipo na medida em que restaram devidamente comprovadas, sendo devidamente analisadas pelo Corpo de Jurados que, após analisar as teses defensivas e acusatórias, reconheceu por sua procedência, não podendo o magistrado, em razão da soberania da decisão do Conselho de Sentença, não as aplicar quando efetivamente reconhecidas, agindo, assim, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos do júri, insculpido no art. 5°, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, que prevê exceção, apenas, ao julgamento manifestamente contrário as provas coligidas nos autos, o que não restou configurado no caso em apreço, sendo neste sentido a jurisprudência.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de aplicá-las, para evitar a redução da pena-base aquém do mínimo legal. Sendo assim, a tese defensiva de aplicação das atenuantes genéricas da confissão espontânea do Recorrente, no caso em exame, encontra óbice intransponível na jurisprudência em face do Enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a incidência da atenuante de confissão não foi levada em conta pelo Juízo
a quo
, em decorrência da vedação de diminuição da pena no mínimo legal.

PROGRESSÃO DE REGIME COM O CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA.

Requer a defesa, que seja concedido ao apelante, a progressão de regime com o cumprimento de 1/6 da pena, invocando o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, uma vez que na data dos fatos, estava em vigor a Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, em que a base de cálculo para progressão de regime seria o cumprimento de 1/6 da pena, fatos que foram modificados pela Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, em que esse cálculo passou a ser de 2/5.

No entanto, não deve ser conhecida tal pretensão, vez que, por se tratar de pedido relacionado à Execução Penal, não seria através de recurso de apelação, a via adequada para o pleito.

Deste modo, não conheço do presente pedido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/07/2024